Tribunal: TJES
Processo: 5005583-77.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005583-77.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WARLEN GREGGIO FERREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. DETRAN/ES. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO FOI DEVIDAMENTE NOTIFICADO DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES IMPOSTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPENSÃO POR PONTUAÇÃO. SÚMULA N° 312 DO STJ. SENTENÇA PROCEDENTE. AUTO DE INFRAÇÃO NULO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NA FORMA DO ART. 85, §8º do CPC/15.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 4371788).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
cumpriu com as formalidades legais;
c)
que expediu a notificação para o endereço cadastrado;
d)
subsidiariamente, a anulação da notificação que contenha vício de ilegalidade, indicando-o, bem como indicando se o ato precisa ser repetido ou retificado, para permitir que o processo administrativo seja corrigido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se deve ser declarado nulo o auto de infração
PM30721884, bem como se deve ser anulado o processo administrativo nº 2021-0N0DQ, ora lavrados pelo aqui recorrente em face do aqui recorrido.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar que efetivamente notificou o recorrido quando do procedimento de aplicação da infração/penalidade, eis que para ingressar com o processo administrativo deveria estar munido de todas as informações necessárias.

Desse modo, resta caracterizada a irregularidade do órgão recorrente aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao passo que cerceou a defesa do recorrido.

Nesta esteira, a súmula 312 do STJ
, preleciona que é necessária a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração para imposição de multa de trânsito. Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não carece de reforma, conforme precedentes desta turma recursal.

Destaca-se que, incumbe ao recorrente o dever de obter dados e informações junto aos demais entes e órgãos antes mesmo de instaurar um processo administrativo. Por tal razão, mesmo quando a infração/penalidade tenha origem de outro órgão autuador, mostra-se necessária a estrita observância do procedimento administrativo.

Assim, quando o recorrente se esquiva de observar os princípios constitucionais mencionados, impõe ao recorrido o ônus de suportar as consequências oriundas da ineficiência dos próprios órgãos federativos, que deveriam buscar modernização em suas práticas a fim de manter um sistema atualizado e integralizado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas processuais por força legal, por sua vez, condeno a recorrente no pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)